Tribunal: TJES
Processo: 5039395-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039395-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUELI CARDOSO CASTAO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação autônoma de exibição de documentos, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios, a despeito da apresentação do processo administrativo pleiteado juntamente com a contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários de sucumbência em desfavor da parte ré que exibe a documentação requerida na primeira oportunidade de manifestação processual, ausente a comprovação de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação aos ônus sucumbenciais em ação de exibição de documentos submete-se ao princípio da causalidade, que impõe o pagamento das despesas àquele que deu causa à instauração do processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios na espécie exige a demonstração cumulativa de prévia recusa na via administrativa e de posterior resistência em juízo.

5. A apresentação dos documentos pleiteados juntamente com a peça de contestação, na primeira oportunidade de manifestação da parte ré, afasta a configuração da resistência processual e, por conseguinte, da litigiosidade.

6. No caso concreto, a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio, somada à exibição voluntária e imediata dos documentos em juízo, descaracteriza o dever de a parte ré arcar com os honorários da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige, com base no princípio da causalidade, a comprovação de recusa administrativa e a configuração de resistência à pretensão em juízo. 2. A apresentação dos documentos pela parte ré juntamente com a contestação elide a resistência processual e, por consequência, a sua condenação aos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5039395-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SUELI CARDOSO CASTAO PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Previdencia dos Servidores do Estado do Espirito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
Sueli Cardoso Castao Pereira
, julgou procedente o pedido para homologar a entrega dos documentos e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao concluir que a entrega dos documentos decorreu de decisão judicial, o que teria configurado resistência tácita;
ii)
que não ofereceu resistência à pretensão, uma vez que apresentou a documentação de forma voluntária na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, ou seja, com a contestação;
iii)
que a condenação viola o princípio da causalidade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a fixação de honorários à demonstração de pretensão resistida em juízo.

Pois bem. Como se percebe, a controvérsia recursal cinge-se a definir o cabimento da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade. O juízo de primeiro grau entendeu que houve resistência tácita da autarquia, uma vez que a entrega dos documentos somente teria ocorrido após decisão judicial proferida em sede de agravo de instrumento.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, a análise pormenorizada dos autos revela uma cronologia processual que afasta a configuração de resistência por parte do apelante.

O princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe o pagamento das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

Em ações de exibição de documentos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação em honorários advocatícios está condicionada a uma dupla verificação: (i) a comprovação de um prévio requerimento administrativo não atendido; e (ii) a demonstração de resistência da parte ré, uma vez judicializada a questão.

No caso em apreço, embora a parte autora alegue ter buscado a via administrativa sem sucesso, não há nos autos prova inequívoca de tal requerimento e da respectiva recusa formal por parte da autarquia. Mais relevante, porém, é a conduta processual do apelante após ser citado.

Verifica-se que o IPAJM, em sua primeira oportunidade de manifestação nos autos, apresentou a peça de contestação e, no mesmo ato, juntou a cópia integral do processo administrativo pleiteado pela autora, satisfazendo, assim, o objeto principal da demanda. Tal postura colaborativa descaracteriza a resistência em juízo, elemento essencial para a imposição dos ônus sucumbenciais.

A premissa adotada na r. sentença, de que a entrega dos documentos foi motivada por decisão em agravo de instrumento, não se sustenta. O referido recurso (Agravo de Instrumento nº 5015653-21.2024.8.08.0000) foi interposto pela própria autora contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

A decisão proferida naquele agravo, portanto, visava reformar o ato judicial de primeiro grau, não tendo o condão de, por si só, caracterizar uma resistência do réu, que figurava apenas como parte agravada.

A apresentação dos documentos ocorreu de forma espontânea no prazo da contestação, antes de qualquer determinação coercitiva específica nestes autos que o obrigasse a fazê-lo. A conduta do apelante alinha-se perfeitamente à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a condenação em honorários quando a obrigação é cumprida prontamente com a defesa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. [...] 3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS [...]. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.). [...] 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. [...] 1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. [...] 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1568286 SE 2019/0247099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020) (grifo nosso).

Portanto, ausente a comprovação da recusa administrativa e não configurada a resistência processual, mas sim a colaboração do apelante, a reforma da sentença no ponto impugnado é medida que se impõe, a fim de afastar sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença exclusivamente no que tange aos ônus sucumbenciais, afastando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Em razão da reforma e da sucumbência mínima do réu, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.